Tribunal: TJBA
Processo: 8020995-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020995-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALUMAXI COMERCIO DE ALUMINIO, FERRAGENS,ACESSORIOS E VIDROS LTDA

Advogado(s)
:
RAQUEL PROCOPIO DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONFUSÃO GERENCIAL E PATRIMONIAL. INDÍCIOS DE BLINDAGEM PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ALUMAXI COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, FERRAGENS, ACESSÓRIOS E VIDROS LTDA contra decisão proferida nos autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, ajuizado por BANCO SAFRA S/A, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiros das empresas e pessoas físicas requeridas, bem como a indisponibilidade de bens imóveis e restrições via SISBAJUD, RENAJUD e CNIB. A decisão suspensiva anteriormente concedida liberou, provisoriamente, os valores bloqueados da agravante

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes para a instauração e manutenção do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da agravante, nos termos do art. 50 do Código Civil; (ii) estabelecer se é legítima a manutenção do arresto cautelar de ativos da empresa agravante como medida assecuratória do resultado útil da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prova documental evidencia indícios de grupo econômico familiar, pois o sócio administrador da agravante é filho do avalista e sócio da empresa executada.

2. O conjunto probatório demonstra confusão gerencial, uma vez que o sócio da agravante se apresenta publicamente como diretor da empresa executada, indicando gestão unificada entre as pessoas jurídicas.

3. A coincidência parcial de objeto social, aliada à alteração do objeto da executada após o ajuizamento da execução, sugere reorganização societária destinada à continuidade da atividade empresarial sob outra pessoa jurídica.

4. A semelhança de identidade visual entre as empresas reforça a percepção de atuação integrada no mercado, configurando indício de confusão patrimonial e de grupo econômico de fato.

5. O arresto cautelar encontra amparo no poder geral de cautela e na presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo medida adequada para resguardar a efetividade da execução até o julgamento definitivo do incidente.

6. A medida constritiva possui natureza assecuratória e não configura julgamento antecipado do mérito do incidente, limitando-se a preservar a utilidade do provimento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de indícios de grupo econômico familiar, confusão gerencial e reorganização societária no curso da execução autoriza a instauração e a manutenção do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

2. O arresto cautelar de ativos é cabível no incidente de desconsideração quando presentes indícios de fraude ou confusão patrimonial, a fim de garantir o resultado útil do processo.

3. A medida assecuratória não configura julgamento antecipado do mérito, mas exercício legítimo do poder geral de cautela do juízo.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC/2015, arts. 828 e 931; RITJBA, art. 187, I.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Julgador